Tribunal: TJMT
Processo: 1000660-14.2018.8.11.0050
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1000660-14.2018.8.11.0050
RECORRENTE(s): ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PROTEÇÃO MÚTUA DOS PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
RECORRIDO(s): EDSON PEREIRA DOS SANTOS
Vistos, etc.
Trata-se de requerimento de justiça gratuita com vistas à interposição do Recurso Especial id. 89682967
A assistência judiciária gratuita tem por escopo proporcionar ao jurisdicionado o pleno acesso ao Poder Judiciário (CF, 5o, XXXV), cujo pedido pode ser formulado, inclusive, na fase recursal, consoante dicção do artigo 99 do CPC. Não se pode perder de vista, no entanto, que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado, e não àquele que se diz hipossuficiente sem comprovação.
Consoante entendimento do STJ, “(...) o fato de se tratar de associação sem fins lucrativos, por si só, não gera direito à isenção no recolhimento das custas do processo, e para obtenção do benefício é mister a demonstração de miserabilidade jurídica” (STJ REsp 1281360/SP).
Desse modo, ao id 90741487, determinou-se a intimação do recorrente para comprovar a incapacidade financeira de arcar com as custas judiciais.
Porém, da petição acostada ao id 92394451, observa-se que a parte recorrente não trouxe qualquer documento que comprove sua hipossuficiência, apenas argumenta que o acesso a justiça é garantido aos que não possuem condição de arcar com as custas judiciais.
Portanto, não havendo elementos suficientes para a concessão do benefício, indefiro o pleito de justiça gratuita.
Nos termos do artigo 99, § 7o, do CPC, intime-se o recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar o regular pagamento.
Após, intime-se o recorrido para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice Presidente do Tribunal de Justiça